Tribunal: STF
Processo: HC 76704
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFINIÇÃO JURÍDICA
DO DELITO DIVERSA DA CONSTANTE NA DENÚNCIA.
Necessidade de adoção das providências estatuídas no art.
384, parágrafo único do CPP, em hipótese de condenação que importe
em nova definição jurídica do delito com imposição de pena mais
grave.
Habeas Corpus deferido.